Tribunal: TJMT
Processo: 1017695-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017695-06.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MURILO VIEIRA DA COSTA (PACIENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ERA MERO DEPENDENTE QUÍMICO - VIA IMPRÓPRIA - EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO – NULIDADE DAS PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM.

A alegação de que o paciente é mero dependente químico e não traficante pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita.

O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de relaxamento da segregação por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal.

A tese de nulidade das provas, ante à alegada violação de domicílio não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017695-06.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Fellipe de Almeida, em favor de Murilo Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/10/2019, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que
(i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
(ii)
o paciente é mero dependente químico, de modo que a conduta imputada ao beneficiário não se amolda ao delito de tráfico de drogas;
(iii)
há excesso de prazo para oferecimento da denúncia;
(iv)
houve indevida invasão do domicílio do paciente;
(v)
não foi realizada audiência de custódia.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 25554459).

Deferi parcialmente o pedido de liminar, para determinar a realização de audiência de custódia (ID 25651464).

Informações complementares vieram aos autos (ID 26399951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
(ID 28750954).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020